Tribunal: TJMT
Processo: 1054994-04.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054994-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VINICIUS AUGUSTO PEREIRA LEITE - CPF: 036.331.531-44 (RECORRENTE), MARIA D ARC DE OLIVEIRA - CPF: 303.117.051-20 (ADVOGADO), 51.907.488 FELIPE RONDON ALBUQUERQUE - CNPJ: 51.907.488/0001-76 (RECORRIDO), RAFAEL DE PINHO FONSECA - CPF: 724.298.441-68 (ADVOGADO), FELIPE RONDON ALBUQUERQUE - CPF: 032.232.271-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1054994-04.2025.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
VINICIUS AUGUSTO PEREIRA LEITE

Recorridos:
FELIPE RONDON ALBUQUERQUE VERSATIL CAR – AUTO CENTER E
FELIPE RONDON ALBUQUERQUE

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
18 a 22/06/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DOS REPAROS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial. O autor sustenta que contratou serviços de reparo do motor e do cabeçote de veículo automotor, os quais não foram concluídos adequadamente, sendo compelido a retirar o veículo da oficina e realizar novos reparos por terceiros, pleiteando indenização por danos materiais, danos morais e restituição dos valores pagos pelo contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a causa demanda prova pericial apta a afastar a competência do Juizado Especial; (ii) estabelecer se os reclamados responderam pelos prejuízos decorrentes da inadequada prestação dos serviços contratados; e (iii) determinar se são devidas indenizações por danos materiais, danos morais e a restituição integral dos valores pagos pelo contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impossibilidade de realização de prova pericial, em razão de o veículo já ter sido reparado por terceiros e posteriormente alienado, não justifica a extinção do processo por complexidade da causa, especialmente quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento do mérito.

4.

Estando a causa em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

5.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

6.

Os reclamados não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tampouco justificaram a demora excessiva na execução dos serviços contratados.

7.

A prova documental demonstra que o veículo permaneceu por aproximadamente seis meses sem a conclusão dos reparos contratados, apesar das reiteradas tentativas administrativas do consumidor, inclusive perante o PROCON.

8.

Os documentos juntados aos autos comprovam despesas realizadas após a retirada do veículo da oficina, diretamente relacionadas à correção dos defeitos remanescentes, totalizando R$ 4.900,66, valor que deve ser ressarcido.

9.

O pedido de restituição integral do valor pago pelo contrato não merece acolhimento, pois houve execução parcial dos serviços contratados, e a condenação ao ressarcimento integral, cumulada com os danos materiais reconhecidos, acarretaria enriquecimento sem causa.

10.

A demora injustificada na conclusão dos serviços, a ausência de solução administrativa eficaz e a necessidade de contratação de terceiros para finalizar os reparos extrapolam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável.

11.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado para compensar os danos extrapatrimoniais suportados pelo consumidor, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A impossibilidade material de realização de perícia não afasta a competência do Juizado Especial quando o conjunto probatório disponível é suficiente para o julgamento da controvérsia.

2.

O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes da demora excessiva e da inadequada prestação dos serviços automotivos contratados.

3.

O ressarcimento das despesas necessárias à correção dos defeitos remanescentes é devido quando comprovado o nexo entre os gastos realizados e a falha na prestação do serviço.

4.

A restituição integral dos valores pagos pelo contrato é indevida quando há execução parcial dos serviços e já foi reconhecida indenização pelos prejuízos efetivamente comprovados.

5.

A demora injustificada na solução do problema e a ineficácia das tentativas administrativas configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 32 e 46; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, arts. 341, 373, I e II, 485, IV, 487, I, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1024576-77.2025.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 07.05.2026; Conclusão nº 1 da Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 367320861, que homologou o projeto de s
entença elaborada
por juíza leiga e reconheceu a
incompetência
do Juizado Especial, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Em suas
razões recursais
, o recorrente alega que a mera necessidade de prova pericial não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais, especialmente quando a controvérsia pode ser solucionada mediante prova técnica simplificada ou quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para o julgamento da demanda.

Sustenta, ainda, que não se trata de hipótese em que a perícia seja apenas dispensável, mas sim materialmente inviável, tendo em vista que o veículo foi reparado por terceiros e posteriormente alienado, o que impossibilita a realização de eventual exame pericial.

Ao final, requer a reforma da sentença
para ser
reconhecida a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente ação e, com fundamento na teoria da causa madura, seja julgado procedente o pedido inicial.

Nas
contrarrazões
, os recorridos refutam os argumentos apresentados pelo recorrente e pugnam pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial e extinguindo o processo sem resolução do mérito. Ao fundamentar sua decisão, consignou que:

(...) In casu, forçoso é o reconhecimento da incompetência deste juízo.

A presente ação,
claramente necessita de perícia técnica para apurar os alegados defeitos mencionados pelo autor,
possibilitando a ampla defesa e o contraditório das partes envolvidas, se tornando, portanto, causa complexa aos juizados especiais.
(...)

(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a produção de prova pericial se revela ineficaz no presente caso, uma vez que, conforme exposto na inicial, o veículo já foi consertado por outro profissional e alienado a terceiro
.

Assim, apesar de a presente ação possuir certa complexidade quanto à apuração da responsabilidade dos demandados, diante da impossibilidade de produção de perícia técnica, não há razões para afastar a competência do Juizado Especial
.

Sob essa perspectiva, constata-se que as provas coligidas ao feito são suficientes para a solução da lide, tendo em vista, também, que as partes não solicitaram a realização de audiência de instrução. Importante destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de prova, desde que legais e legítimos, conforme se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95
.

Desse modo, tendo sido o processo julgado extinto, em primeiro grau, sem resolução de mérito e
estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a apreciar o mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Assim, incumbia aos reclamados demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Contudo,
não produziram provas aptas a afastar a narrativa inicial nem a justificar a demora na execução dos serviços contratados.

No caso concreto, verifica-se que o autor contratou, em 21/10/2024, os serviços de reparo do cabeçote e do motor de seu veículo Toyota Corolla, placa DKP5C34, conforme documentos constantes dos IDs 367319967, 367319968 e 367319969. Entretanto, os serviços não foram concluídos adequadamente, circunstância que levou o reclamante a retirar o veículo da oficina em 07/05/2025 para que os reparos fossem realizados por terceiros.

A prova documental demonstra que o reclamante tentou solucionar a situação de forma extrajudicial, buscando informações sobre a conclusão dos serviços e fixação de prazo para entrega do veículo, sem obter resposta satisfatória. Também formulou reclamação junto ao PROCON em 25/04/2025 (ID 367319972), igualmente sem sucesso.

Segundo relatado, após a retirada do veículo, o autor foi informado pelo representante da empresa VIP Câmbio, Sr. Gilmar, de que a bomba de óleo do câmbio havia sido danificada durante a instalação realizada pela oficina demandada, ocasionando vazamento de óleo e comprometendo o funcionamento do veículo.

Em razão da necessidade de corrigir o problema identificado, o reclamante realizou diversas despesas, comprovadas pelos documentos juntados nos IDs 367319970 a 367319977. Todavia, observa-se que parte desses gastos se refere a aquisições e serviços realizados ainda durante o período em que o veículo permanecia na oficina dos reclamados, não guardando relação direta com os prejuízos suportados após sua retirada.

Desse modo, devem ser considerados apenas os gastos comprovadamente realizados após
07/05/2025
, data em que o veículo foi retirado da oficina demandada, quais sejam:
transporte por guincho
(R$ 150,00),
aquisição de nova bomba de óleo do câmbio
(R$ 2.800,00),
reparo do comando de válvulas
(R$ 190,00),
aquisição de bomba de óleo do motor
(R$ 560,66) e
serviço de troca da bomba de óleo
realizado pela Oficina Lemos (R$ 1.200,00), totalizando
R$ 4.900,66
.

Evidenciado, portanto, o prejuízo material suportado pelo reclamante em decorrência da não conclusão adequada dos serviços contratados e da necessidade de reparação do veículo por terceiros, impõe-se a condenação dos reclamados ao ressarcimento da quantia de
R$ 4.900,66
(quatro mil, novecentos reais e sessenta e seis centavos).

Ressalte-se que os documentos que comprovam tais despesas (IDs 367319973 a 367319977)
não foram objeto de impugnação específica pelos demandados, circunstância que reforça sua idoneidade e valor probatório, nos termos dos arts. 341 e 373, II, do CPC.

Quanto ao pedido de rescisão contratual com restituição integral de R$ 10.719,00,
este não merece acolhimento
.

Embora tenha ficado caracterizada falha na prestação dos serviços, é incontroverso que os reclamados executaram parte dos reparos contratados, não se tratando de hipótese de total inadimplemento contratual.

Ademais, os prejuízos efetivamente comprovados pelo autor já foram reparados por meio da condenação ao ressarcimento das despesas realizadas para a conclusão dos serviços em outra oficina.

Nesse cenário, a devolução integral dos valores pagos, cumulada com a indenização por danos materiais já reconhecida, resultaria em duplicidade de ressarcimento e consequente enriquecimento sem causa. Por tais razões, o pedido de restituição integral deve ser julgado improcedente.

Os danos morais também restam configurados, uma vez que o reclamante permaneceu por cerca de seis meses sem poder utilizar seu veículo, em razão da não conclusão dos serviços contratados pelos reclamados. Apesar das reiteradas tentativas de obter solução administrativa, inclusive por meio de reclamação junto ao PROCON, não recebeu resposta eficaz nem a devolução do automóvel em condições adequadas de uso.

A conduta dos reclamados obrigou o autor a retirar o veículo da oficina sem a conclusão adequada dos serviços, compelindo-o a suportar novos gastos com reparos e despesas adicionais para sanar os defeitos remanescentes.

Tal circunstância extrapola o mero descumprimento contratual, uma vez que a excessiva demora na execução do serviço, somada à necessidade de recorrer a terceiros para concluir os reparos e à ausência de solução eficaz para o problema apresentado, acarretou transtornos significativos ao consumidor, configurando ofensa aos seus direitos da personalidade e justificando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.
”
(destaquei).

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO. ENVIO DE ITEM INCORRETO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
CONCLUSÃO 1 PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação de serviço, consistente no envio de produto incorreto e ausência de reembolso após tentativa de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

4. A revelia da parte requerida implica presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, especialmente quanto à falha na prestação de serviço.

5. O envio de produto incorreto aliado à ausência de reembolso configura inadimplemento qualificado.

6. A reiterada tentativa de solução administrativa sem êxito evidencia desídia da fornecedora.

7. A situação ultrapassa o mero descumprimento contratual, atingindo direitos da personalidade do consumidor.

8. A falha na prestação de serviço, associada ao desgaste suportado pelo consumidor, configura dano moral indenizável.

9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O envio de produto incorreto sem posterior reembolso configura falha na prestação de serviço.

2. A ausência de solução administrativa eficaz caracteriza desídia do fornecedor e enseja dano moral.

3. A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VI, e 14; Código de Processo Civil, artigo 344; Código Civil, artigo 406; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1075005-54.2025.8.11.0001; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1049593-24.2025.8.11.0001.

(TJ-MT - N.U 1024576-77.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026). (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Quanto ao valor indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Consideradas as circunstâncias do caso, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada a fixação da indenização por
danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada ao pagamento de
R$ 4.900,66 (quatro mil, novecentos reais e sessenta e seis centavos),
a título de
danos materiais
, bem como de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais.

Os valores das condenações deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, observando-se, quanto aos danos materiais, a incidência da correção monetária desde cada desembolso e, quanto aos danos morais, a partir desta decisão. Sobre ambas as condenações incidirão juros de mora calculados pela taxa Selic, a partir da citação, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, vedada a cumulação da Selic com outro índice de atualização monetária no mesmo período de incidência.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026